Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705912-93.2022.8.07.0001 APELANTE: MARCILENE OLIMPIO DO COUTO APELADO: NELCY GUEDES SALERNO DESPACHO Cite-se o apelado-embargado para responder ao recurso interposto por Marcilene Olimpio do Couto, no prazo legal, conforme disciplina o art. 331, §1o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora